Tribunal: TJMT
Processo: 1038712-67.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038712-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (EMBARGADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO. CREDOR FIDUCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela instituição financeira, mantendo sua responsabilização pelas despesas decorrentes da remoção e estadia de veículo objeto de alienação fiduciária. O embargante alega omissões e contradições quanto à sua ilegitimidade passiva, à limitação das diárias prevista no art. 328, § 5º, do CTB, à ausência de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer, à razoabilidade da multa diária imposta e ao valor dos honorários sucumbenciais, além de requerer prequestionamento.

II. Questão em discussão.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a ilegitimidade passiva do credor fiduciário; (
ii
) averiguar se houve omissão quanto à limitação legal das diárias de estadia; (
iii
) examinar a alegada ausência de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer como pressuposto para aplicação da multa; (
iv
) analisar eventual omissão quanto à proporcionalidade da multa e dos honorários sucumbenciais; e (v) definir se o acórdão apreciou adequadamente o pedido de prequestionamento.

III. Razões de decidir.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em apreço.

2.
O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva e a afastou com base em jurisprudência consolidada do STJ e do TJSP, que atribui ao credor fiduciário a responsabilidade pelas despesas de estadia e remoção do veículo, configurando obrigação
propter
rem
.

3.
A jurisprudência do TJMG, invocada pelo embargante (IRDR nº 1.0024.14.014689-5/003), não tem efeito vinculante nacional e não prevalece sobre a orientação firmada pelo STJ.

4.
O pedido de prequestionamento foi implicitamente atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O credor fiduciário responde pelas despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial, mesmo que a apreensão não tenha decorrido diretamente de sua conduta.

2.
A jurisprudência de tribunais estaduais não prevalece sobre entendimento consolidado do STJ quando este define a responsabilidade por obrigação

propter
rem
.

3.
A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer pode ser aplicada independentemente de intimação pessoal quando a parte já tem ciência da ordem judicial.

4.
O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento implícito mesmo na hipótese de rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CTB,
arts
. 257 e 328, § 5º; CC, art. 1.361; Decreto-Lei 911/69, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1657752/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018,
DJe
21.11.2018; STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; TJSP, AI 2225219-02.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D’Angelo, j. 28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no v. acórdão, notadamente quanto à ilegitimidade passiva arguida, argumentando que, na qualidade de credor fiduciário, não detém a propriedade do veículo objeto da controvérsia, sendo sua posse direta do devedor fiduciário. Na oportunidade, reforça tal tese com base no IRDR nº 1.0024.14.014689-5/003 do TJMG, que afastou a responsabilidade da instituição financeira por custos com remoção, guarda e conservação do bem.

Aduz que não pode ser compelido ao pagamento de despesas decorrentes da estadia do veículo, uma vez que não deu causa à sua apreensão. Argumenta que o ônus deve recair sobre o condutor e proprietário do bem à época do fato, nos termos dos artigos 257 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e 1.361 do Código Civil.

Assevera que o acórdão não observou o artigo 328, § 5º, do CTB, que limita a cobrança das diárias a seis meses.

Alega omissão quanto ao pedido de baixa do gravame financeiro incidente sobre o veículo e à possibilidade de o embargado requerer a transferência do bem.

Ademais, aponta omissão na análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa diária, fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, pela não baixa do bloqueio judicial do veículo.

Salienta que a multa não pode ser aplicada, pois não houve intimação pessoal do embargante para cumprimento da obrigação de fazer, conforme a Súmula 410 do STJ.

Pleiteia a redução ou inversão dos honorários sucumbenciais, argumentando que o percentual de 15% sobre o valor da condenação é excessivo, dada a simplicidade da demanda, devendo ser observada a equidade, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Além disso,
prequestiona
a matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Em suas contrarrazões (ID 272407379), o embargado se manifestou pelo não acolhimento dos embargos.

O recurso é tempestivo (ID
270520860
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...
)
Preliminarmente, o Banco Apelante afirma ser ilegítimo para estar no polo passivo da ação, pois não é o proprietário do veículo, mas apenas requereu o bloqueio do veículo.

Contudo, conforme entendimento pacificado do STJ,
as despesas de pátio e remoção de veículos apreendidos judicialmente são de responsabilidade do credor fiduciário, e não do devedor
.

Senão vejamos:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se objetiva a remoção de veículos depositados em pátio particular, após o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia dos bens. 2. Ação ajuizada em 14/12/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/10/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou por qualquer fato imputável ao mesmo. 4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter
rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5
. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta
. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1657752 SP 2013/0362159-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018)

Portanto,
afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois há
nexo causal direto
entre o pedido de bloqueio feito pelo banco e a manutenção do veículo no pátio.

É como voto.

No mérito, o Banco apelante argumenta não ser o responsável pelo pagamento das despesas, bem como de que o bloqueio judicial não seria a razão da retenção do bem.

Pois bem, embora o Banco Apelante alegue a ilegitimidade para arcar com o pagamento das despesas, tal já restou afastado quando do não acolhimento da preliminar, pois a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais
é pacífica no sentido de que as despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial em
ação de busca e apreensão movida pelo credor fiduciário
configuram obrigação
propter
rem
, sendo de responsabilidade do
credor fiduciário
.

Vejamos:

“
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BEM MÓVEL - VEÍCULO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR CONCEDIDA - DESPESAS COM ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO AUTORIZADO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. Insurgência contra a respeitável decisão que defere liminar de busca e apreensão, mediante o pagamento de despesas em caso de estadia do veículo em pátio autorizado do Detran. Recurso conhecido pela mitigação da regra de taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC (Recurso Repetitivo -
REsp.
1.704.520).
Incumbe ao credor fiduciário (agravante) o pagamento das despesas com estadia do veículo em pátio autorizado do Detran, além do pagamento de tributos, taxas, multas e demais encargos incidentes sobre o bem, para viabilizar a liberação deste e o cumprimento do mandado de busca e apreensão, por ser o recorrente o titular do domínio e da posse indireta do veículo e em razão da natureza "
propter
rem" de tais despesas, que recaem sobre o bem e não sobre o possuidor.
Não cabe ao juízo determinar a isenção de tais despesas/encargos em prol do agravante, muito menos emitir ordem que implique em restrição à atuação administrativa do órgão de trânsito, sem que este integre o
pólo
passivo da relação processual. Credor fiduciário que poderá recuperar o valor gasto com tais despesas/encargos por meio de ação regressiva, ou mediante compensação quando da venda do bem, conforme autoriza o artigo 2º do Decreto-Lei 911/69. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 22252190220208260000 SP 2225219-02.2020.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 28/09/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020) Destaquei

Dessa forma, o argumento do banco apelante de que
não é responsável pelos custos
não encontra respaldo na jurisprudência, pois
a apreensão decorreu de sua própria ação judicial
, qual seja
Ação de Busca e Apreensão nº. 9977-81.2010.811.0002 em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário
, sendo o responsável pela garantia fiduciária do bem.

Por fim, a sentença determinou que o banco
procedesse à baixa do bloqueio judicial no prontuário do veículo, sob pena de multa diária
, determinação contra a qual se mostra inconformado, afirmando que há outros impedimentos administrativos sobre o veículo, o que impediria o cumprimento da obrigação.

No entanto, o apelante não demonstrou qualquer impossibilidade para cumprir essa obrigação. A
manutenção do bloqueio impede que o veículo seja leiloado e retirado do pátio do Apelado
, prolongando indevidamente a permanência do bem.

Portanto, a sentença deve ser mantida nesse ponto, pois a ordem de bloqueio
foi requerida pelo próprio apelante
, cabendo a ele providenciar sua remoção.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGOPROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.
”

Conforme destacado no acórdão, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que as despesas de pátio e remoção de veículos apreendidos são de responsabilidade do credor fiduciário, e não do devedor.

Além do
, convém ressaltar que
o entendimento do
IRDR de outro
T
ribunal não possui força vinculante
.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pel
o
embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além do mais, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão e tampouco de premissa equivocada,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025